Tribunal: TJPA
Processo: 0813168-39.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10009 - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813168-39.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM EDIMILSON BRITO RODRIGUES

APELADO: ISABEL CRISTINA DA SILVA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Constitucional e Administrativo. Agravo Interno em Apelação e Remessa. Mandado de Segurança. Morosidade na conclusão de processo administrativo. Demonstração de que o prazo ultrapassou o limite da razoabilidade. Segurança concedida. Agravo Interno desprovido.

I. Caso em exame

1 - Ação Mandamental impetrada pela Agravada contra autoridade vinculada ao Ente Municipal, buscando a conclusão de processo administrativo, em que pleiteia o recebimento de progressão horizontal por antiguidade.

II. Questão em discussão

2 -
A questão reside em verificar a existência de violação de direito líquido e certo, diante da alegação de morosidade na conclusão de processo administrativo, instaurado no âmbito da Administração Municipal.

III. Razões de decidir

3 - Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

4 - No caso concreto, o Magistrado de origem concedeu a segurança para determinar à Autoridade Coatora que no prazo de 10 (dez) dias, procedesse à análise e conclusão do processo administrativo da impetrante/agravada.

5 - A agravada ingressou com o referido pedido administrativo ainda em dezembro de 2022 e, a ação mandamental originária foi proposta em março de 2023, ou seja, houve um lapso temporal de quase 04 meses para manifestação, o que, por si só, leva à conclusão de que a impetração do mandado de segurança, busca resposta legítima em relação ao tempo de duração do pleito na esfera administrativa.

6 - "Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99.". Assim, demonstrada a morosidade da Administração, correta a concessão da segurança para determinar a conclusão do procedimento instaurado.

IV. Dispositivo e tese

7 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal; e

- art. 2º da Lei n.º 9.784/1999.

Jurisprudência relevante citada
:

- (MS 22.037/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 até 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0813168-39.2023.8.14.0301) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra ISABEL CRISTINA DA SILVA PINHEIRO, em razão de decisão monocrática de minha relatoria, que não conheceu da Apelação Cível interposta pelo ora Agravante, e confirmou a sentença em sede de Remessa Necessária, mantendo a determinação de proceder à análise e conclusão do processo administrativo instaurado pela ora Agravada.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão (id. 18684991):

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível por manifesta inadmissibilidade e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA CONFIRMANDO A SENTENÇA, que determinou à Autoridade Coatora que no prazo de 10 (dez) dias, procedesse com à análise e conclusão do processo administrativo da apelada.

Em suas razões de agravo interno (id. 19540704), o Ente Municipal defende que a inexistência de prova do fato constitutivo do direito pleiteado deve ser analisada, ainda que o mandado de segurança esteja restrito à morosidade na apreciação do pedido.

Afirma que o precedente é perigoso, pois permite a interpretação de que todos os funcionários públicos do Município possuem direito ao recebimento de progressão funcional em razão do mero decurso de tempo na função pública, tal como ocorre com o triênio, que já é recebido por todos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, denegando-se a segurança pleiteada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 19836680).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno, passando a apreciá-lo.

A questão reside em verificar a existência de violação de direito líquido e certo, diante da alegação de morosidade na conclusão de processo administrativo, instaurado no âmbito da Administração Municipal.

De início, registra-se que, essencialmente, o Agravante reapresenta as teses constantes do seu recurso de apelação, para serem apreciadas pelo colegiado, sem, contudo, trazer elementos capazes de alterar a conclusão do julgado, amparado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

Ao examinar os requisitos da ação mandamental, registrou-se que o mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei n.º 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte
(RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

No caso concreto, o Magistrado de origem concedeu a segurança para determinar à Autoridade Coatora que no prazo de 10 (dez) dias, procedesse à análise e conclusão do processo administrativo da impetrante/agravada.

Sabe-se que a Emenda Constitucional nº 45/2004 inseriu, no art.5º da Constituição Federal, o princípio da duração razoável do processo entre as garantias fundamentais da seguinte forma:

Art.5º (...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

A norma consagrada no texto constitucional, cuja eficácia é imediata, deve garantir a conclusão dos processos judiciais e administrativos em tempo adequado à particularidade de cada caso, imprimindo celeridade e eficiência à resolução das demandas.

A inobservância desta norma reclama a interferência do Judiciário como forma de assegurar a manutenção do Estado de Direito. Neste sentido, colaciono julgado do STJ e do TRF1, respectivamente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVAS AD CAUSAM REJEITADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR FINDO, EM CUJO ÂMBITO FOI APLICADA A PENA DEMISSÓRIA A POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DEMORA NA APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE A UMA DECISÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DO PRAZO LEGAL. LEI N.

9.784/1999. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO IMPETRANTE PARA RETORNAR AO CARGO, ENQUANTO NÃO ANALISADO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

1. Descabe a alegação da autoridade impetrada de ilegitimidade passiva ad causam, porque o fato de o pedido de reconsideração encontrar-se em setor específico do Ministério da Justiça não retira a responsabilidade de Sua Excelência, o Ministro de Estado, de velar pela rápida solução desse pedido revisional. Ademais, a atribuição para resolver, em definitivo, dito pleito administrativo é do próprio Ministro, razão pela qual a ele deve ser imputada qualquer demora havida no serviço interno, que lhe é vinculado.

2. "É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados" (REsp 687.947/MS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21/8/2006).

3.
"Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99" (MS 13.584/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 26/6/2009)
.

4. No caso, viola o direito líquido e certo do impetrante, no particular, a pendência de decisão no Pedido de Reconsideração n. 08000.016027/2015-11, interposto no âmbito do Ministério da Justiça desde 28/5/2015.

5. Descabe ao impetrante retornar ao exercício das funções do seu cargo (em relação ao qual foi aplicada pena demissória) enquanto pendia de análise o pedido de reconsideração (revisão), à míngua de previsão legal.

6. Concessão parcial da segurança, apenas para o fim de reconhecer a mora da autoridade impetrada quanto à análise do pedido administrativo do impetrante, cuja apreciação somente veio a ser comunicada ao Poder Judiciário na data anterior a este julgamento.

(MS 22.037/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017)

TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDOS DE RESSARCIMENTO - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1- A T2/STJ (REsp nº1.145.692/RS) entende, em tema de razoável duração do processo administrativo (fiscal de ressarcimento), que: "
Verificada a demora injustificada, correta a estipulação de prazo para que a administração conclua procedimento administrativo. Aplicável a jurisprudência da Corte que assegura a razoável duração do processo, segundo os princípios da eficiência e da moralidade, não se podendo permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. Precedente do STJ
". 2- Confirma-se a sentença concessiva da segurança, no MS que assegurou à impetrante o direito ao exame dos então pendentes pedidos de ressarcimento (PIS/COFINS), notadamente se, além de a jurisprudência abonar a razoável duração do processo administrativo (REsp nº1.145.692/RS), tem-se, ainda, que a própria FN veio aos autos expressar já atendida ulteriormente a pretensão, evidenciando que os efeitos práticos da sentença se consolidaram inalteravelmente, não havendo qualquer questão fático-jurídica a ser resolvida na sede do art. 475 do CPC. 3- Remessa oficial não provida. 4- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 28 de outubro de 2014., para publicação do acórdão. (TRF-1 - REOMS: 23426920134013813, Relator: JUIZ FEDERAL ÁVIO MOZAR JOSÉ FERRAZ DE NOVAES (CONV.), Data de Julgamento: 28/10/2014, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 28/11/2014) (grifei).

Na decisão recorrida ficou registrado que, a agravada ingressou com o referido pedido administrativo ainda em dezembro de 2022 e, que a ação mandamental originária foi proposta em março de 2023, ou seja, o lapso temporal de quase 04 meses para manifestação, leva a conclusão de que a impetração do mandado de segurança, busca resposta legítima em relação ao tempo de duração do pleito na esfera administrativa.

Nas informações da autoridade impetrada, não foi trazida nenhuma justificativa precisa para a evidente morosidade na tramitação do pedido, sendo certo que alegações genéricas não exoneram o Ente de prestar seus serviços de maneira célere eficiente.

Conforme bem pontuado pelo Magistrado de origem: “verifica-se que o lapso temporal decorrido desde o pedido administrativo formulado pela impetrante e o momento atual em que se encontra o feito, fere o Princípio da Razoabilidade, que é uma diretriz de senso comum aplicada ao Direito, mormente na esfera administrativa.”.

Em casos análogos, a jurisprudência pátria há muito vem decidindo:

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA DECISÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. A excessiva demora da decisão acerca do requerimento administrativo, sem justificado motivo, não se mostra em consonância com o direito fundamental à razoável duração do processo, e tampouco está em sintonia com os princípios da razoabilidade e da eficiência da Administração Pública. 2. Considerando a demora excessiva da decisão administrativa, restou justificada a concessão da segurança.

(TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50096135020194047208 SC 5009613-50.2019.4.04.7208, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 20/08/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO DE APOSENTADORIA - DEMORA IMOTIVADA PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DA SERVIDORA - OFENSA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL QUE ASSEGURA A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - OMISSÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. Considerando a disposição contida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação e uma vez demonstrada a omissão da autoridade coatora, no tocante à apreciação em prazo razoável do processo de aposentadoria instaurado, imperiosa a concessão da segurança para que haja manifestação sobre o requerimento apresentado pela servidora, no prazo de 60 dias, a contar do trânsito em julgado da sentença. Concedida a segurança.

(TJ-MG - MS: 10000170060214000 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 11/09/0017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2017)

Não é diferente o entendimento sedimentado no âmbito deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS EFETIVAS. PROFESSORAS. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SILÊNCIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PREVISÃO LEGAL PARA A CONCESSÃO DO ADICIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DIREITO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. TERMO INICIAL: A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINITRATIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA DELIMITAR O TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0008833-75.2016.814.0003 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. MORA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I - A mora da Administração Pública na apreciação do processo administrativo que trata da concessão do benefício previdenciário da impetrante viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art. 37º e 5º, LXXVIII da CF/88, respectivamente. II- In casu, considerando que o pedido administrativo ocorreu em 08.10.2018 e a impetração do mandado de segurança se deu em 10/06/2019, verifica-se o transcorrer do prazo de oito meses sem resposta ao pedido administrativo realizado pela agravada. III- Não nos parece razoável que a autora da ação mandamental seja submetida a prazo indefinido para análise de seu pedido de concessão de pensão por morte, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar e quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração o examinasse. IV-Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. Unânime.

(TJ-PA - AI: 08061737920198140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2019)

Com efeito, o caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, demonstrada a morosidade da Administração, correta a concessão da segurança para determinar a conclusão do procedimento instaurado.

Vale registrar, que a tutela jurisdicional está adstrita ao objeto da demanda, aos exatos limites do pedido, não podendo haver confusão entre a determinação de conclusão do processo administrativo em prazo razoável, com o reconhecimento de qualquer direito nele requerido.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo decisão recorrida que confirmou a sentença, para determinar à Autoridade Coatora que, no prazo de 10 (dez) dias, procedesse com à análise e conclusão do processo administrativo da agravada.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025